Tribunal: STF
Processo: AI 737799
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.   MATÉRIA CRIMINAL. 
   NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. OFENSA 
   REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.  FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. OFENSA AO ART. 93,
   IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

1. 	Inviável o Recurso 
   Extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro 
   fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição 
   Federal. Incidência da Súmula STF 279.
2. 	O Recurso Extraordinário 
   é incabível quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se 
   existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da prévia análise da 
   legislação infraconstitucional.
3. 	Decisão fundamentada, embora 
   contrária aos interesses da parte, não configura negativa de 
   prestação jurisdicional. Precedentes.
4.	Agravo regimental 
   improvido.